Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE COMPLETA ELUCIDAÇÃO DA DINÂMICA DO EVENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO AFASTADA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E OS DANOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a pagar à parte requerente o valor de R$ 6.487,00, a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não há provas suficientes para atribuir-lhe a culpa pelo acidente de trânsito. Argumenta que a colisão decorreu de uma freada brusca de outro veículo à frente, o que o impediu de evitar o abalroamento. Afirma que não houve perícia técnica no local do acidente, tornando impossível determinar com precisão a dinâmica dos acontecimentos. Impugna a aplicação da Teoria do Corpo Neutro, alegando que o caso se trata de colisões sucessivas e independentes. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de sua culpa no evento e, subsidiariamente, a repartição proporcional dos prejuízos entre os envolvidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito e a extensão dos danos causados pela conduta de cada parte a fim de fixar a indenização correspondente ao nexo de causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, a parte requerente/recorrida alega que trafegava regularmente quando seu veículo foi atingido na traseira pelo automóvel do requerido/recorrente, o que resultou em um engavetamento. Segundo sua versão, a colisão foi causada pela falta de atenção do recorrente às condições de tráfego, tornando-o responsável pelo sinistro. Já o recorrente sustenta que a causa do acidente foi a freada brusca de um terceiro veículo à frente, que teria iniciado a sequência de impactos.
5. Segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Na sequência, o artigo 29, II, do CTB, prescreve que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
6. É incontroverso o evento danoso, qual seja, a colisão do veículo do recorrente na parte traseira do carro da parte recorrida.
7. A dinâmica do acidente de trânsito extraída das narrativas das partes em cotejo com as provas dos autos, não permite excluir a culpa da parte recorrente e a consequente responsabilidade pelo acidente (art. 373, inciso II, do CPC). Ademais, há presumida culpa daquele que colide na traseira do veículo que lhe segue a frente, haja vista a necessária observância ao dever de cautela, consubstanciado na distância mínima de segurança que permita desviar ou frear para evitar colisão, especialmente quando não demonstrados os indícios de freada brusca do veículo do recorrido.
8. Por outro lado, não há comprovação suficiente acerca da real dinâmica do acidente, especialmente no que se refere à colisão entre o veículo recorrido e o terceiro automóvel a sua frente. Não há elementos que permitam concluir, de forma inequívoca, se o recorrido colidiu com o veículo a sua frente antes de ser atingido pelo recorrente ou se foi arremessado contra o terceiro veículo em decorrência da batida sofrida na traseira.
9. Nesse contexto, o recorrido não logrou êxito comprovar que a colisão do seu veículo com o veículo do terceiro a sua frente decorreu exclusivamente da ação do recorrente, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, a presunção relativa de culpa do condutor do veículo de trás aplica-se para determinar sua responsabilidade pelos danos na parte traseira do automóvel do recorrido, e diametralmente também deve ser considerada para isentá-lo dos danos na parte frontal do veículo recorrido, haja vista a presunção de que este colidiu com o veículo à frente. Em consequência, deve ser afastada a aplicação da Teoria do Corpo Neutro. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1793072.
10. À vista da impossibilidade de isolamento dos valores relativos à reparação da parte traseira do veículo nos orçamentos juntados aos autos, a indenização deve ser fixada em 50% (cinquenta por cento) do menor orçamento apresentado pelo recorrido, no valor de R$ 5.550,00 (ID 71448515 - Pág. 3), valor que guarda adequação ao nexo causal entre a efetiva contribuição do recorrente no evento danoso e os prejuízos suportados pelo recorrido, em atenção aos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização ao montante de R$ 2.775,00 (dois mil setecentos e setenta e cinco reais), mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28 e 29; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1793072, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 01.12.2023.